Tribunal: TJES
Processo: 5026612-13.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Curso de Formação
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026612-13.2023.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FELIPE MACHADO GONCALVES

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
DE
CONHECIMENTO. CONCURSO. SOLDADO COMBATENTE. CANDIDATO. ETAPA DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CONTRAINDICAÇÃO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA INSTAURADO EM 2017. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REMESSA NECESSÁRIA. CUSTAS REMANESCENTES. ISENÇÃO DO ESTADO. ART. 20, INCISO V, DA LEI Nº 9.974/2013. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.

1.
C
onforme consolidado pela jurisprudência pátria,
a exclusão do candidato do certame, justificada por inquérito policial ou ação penal, sem trânsito em julgado da sentença condenatória
,
viola o princípio da presunção de inocência.

2. O
s efeitos jurídicos decorrentes da condenação penal, suficientes para fundamentar eliminação de candidato do certame, não são aplicáveis ao a
pelado
, visto que, apesar de ter sido lavrado Boletim de Ocorrências, não há demonstrativo de que tenha em seu desfavor condenação criminal ou sequer tenha sido processado pela conduta ora indicada pelo
apelante
.

3.
A ocorrência atribuída ao candidato não representa,
de per si
, mácula à idoneidade moral a justificar a conclusão tomada na decisão administrativa de exclusão do certame.

4. O exercício profissional, inclusive dentro da Administração Pública, exige conduta social, ética e moral condizentes com a atividade desenvolvida, sobremaneira quando se refere aos cargos de autoridade ou relacionadas à segurança pública, contudo, sem que haja condenação penal referente ou detecção de reiterações repreensíveis, não pode ter efeito,
ad eternum
, ao investigado de modo a prejudicá-lo
nas demais fases no certame.

5. A
contraindicação do candidato viola os postulados da razoabilidade e proporcionalidade, mesmo diante da natureza do cargo almejado no concurso, se pautada em fato isolado, pretérito e que sequer result
ou
em oferecimento de denúncia.

6. Embora a jurisprudência pátria considere legal o ato que elimina o candidato que omite informação relevante na fase de investigação social, dadas as peculiaridades supracitadas, não se vislumbra qualquer omissão relevante por parte do impetrante que tenha como intuito burlar as regras editalícias ou agir com deslealdade perante a Administração.

7. D
e acordo com o art. 20, V da Lei Estadual n
º
9.974/2013, o Estado do Espírito Santo,
embora seja obrigado a ressarcir a parte vencedora das custas a título de adiantamento – o que não é o caso, uma vez que o apelado se encontra sob o pálio da assistência judiciária gratuita – é dispensável a sua cobrança nas custas finais e remanescentes, caso existam.

8.
Recurso conhecido e desprovido.
Remessa Necessária julgada
parcialmente
procedente
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso e julgar parcialmente procedente a remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÃO CÍVEL Nº
5026612-13.2023.8.08.0024

APTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APD
O
:
FELIPE MACHADO GONÇALVES

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme anteriormente relatado, t
rata-se de
remessa necessária
e

apelação cível
interposta p
elo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença acostada
no ID nº
7569873
, proferida pel
o
MM. Ju
i
z de Direito da
3
ª Vara
da
Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória
, que, nos autos da
“ação
de
conhecimento
”

contra si
ajuizada
por
FELIPE MACHADO GONÇALVES
,
julgou
procedente a pretensão autoral,
para
determin
ar a
continuidade do autor no certame,
com a consequente participação nas próximas etapas e caso aprovado, obtenha a graduação referida no
Edital
nº 01/2022, de 07 de junho de 2022, sendo promovido ao cargo de Soldado Combatente, de forma a ser inserido nos Quadros da Polícia Militar do Espírito Santo.

Por fim,
o comando sentencial
condenou o réu ao pagamento de
eventuais custas remanescentes e honorários sucumbenciais, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art.
85, § 2°, § 3°, inc. I e § 4°, inc. III, do CPC.

Em suas razões (
ID nº
61213
),
o
recorrente pugna pela reforma da r. sentença recorrida, aduzindo, em síntese, que:
(i)
de acordo com o edital, caso o candidato não apresente informações exatas e verídicas, ou, ainda, incorra em omissão de dados, este será considerado contraindicado para o cargo; (ii) conforme decidido pelo STF no julgamento do Tema 22 de Repercussão Geral, para as hipóteses de carreiras públicas específicas (v.g.: magistrados e carreiras policias), é razoável e atende ao primado da moralidade administrativa que a lei e o edital de regência do concurso atribuam requisitos mais rígidos para os ingressos nas respectivas carreiras; (iii)
“[...] a contraindicação do Autor/Recorrido na etapa de investigação social obedeceu às disposições do edital do certame e à legislação pertinente à matéria, assim como mostra-se em consonância com o entendimento firmado pela Corte no julgamento do RE nº 560.900 e do Tribunal Estadual”.

O
apelad
o
,
em sede de contrarrazões (
ID nº
7569878
), requer
o
desprovimento
do recurso

com a consequente manutenção da r. sentença objurgada.

Pois bem.

Trata-se de
“ação
de
conhecimento
”
ajuizada
por
FELIPE MACHADO GONÇALVES

em face do

E
STADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Em sua exordial, o requerente relata que se inscreveu para o concurso público da PMES, regido pelo Edital n° 01/2022, para o cargo de soldado combatente e obteve êxito na prova objetiva, avaliação psicológica e teste de aptidão física – TAF.

Contudo, prossegue narrando que foi eliminado de investigação social, por constar em seu desfavor uma ocorrência policial de vias de fato, no dia 05.05.2017, que supostamente foi omitido.

Por entender que sua eliminação viola os princípios da presunção de inocência, razoabilidade e proporcionalidade, ajuizou a
demanda
requerendo, em sede de antecipação de tutela, a sua continuidade no certame, com a consequente participação nas próximas etapas
“
[
...
] p
ara que, ao final, caso aprovado, possa obter a graduação referida no EDITAL Nº 01/2022, de 07 de junho de 2022, sendo promovido ao cargo de Soldado Combatente, de forma a ser inserido nos Quadros da Polícia Militar do Espírito Santo”
.

Ao final, almeja a confirmação da liminar deferida, com a consequente procedência da pretensão autoral.

Com o
deferimento da liminar, houve a interposição pelo requerido de recurso de agravo de instrumento, registrado sob o nº 5011350-95.2023.8.08.0000, o qual, após o indeferimento da tutela recursal
pleiteado pelo ente estadual
, restou prejudicado ante o proferimento da sentença.

Após
o processamento da demanda, adveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que o MM. Juiz
a quo
julgou procedente a pretensão autoral na forma acima mencionada.

Para tanto, sustentou S. Exª que
“[...]
nem mesmo a existência de inquéritos em desfavor do requerente seriam suficientes para ensejar sua contraindicação, quanto mais um boletim de ocorrência de vias de fato, ocorrido há mais de 06 (seis) anos, que sequer teve outros desdobramentos”.

Ademais, fundamentou no sentido de que, segundo o entendimento pacificado no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça,
“[...]
não é admissível a exclusão de candidato, em fase de investigação social, em virtude da simples menção do seu nome em boletim de ocorrência policial, em respeito ao Princípio Constitucional da Presunção de Inocência insculpido no art. 5º, inc. LVII, da Constituição Federal”.

Em que pese os argumentos sustentados pelo recorrente, entendo que o recurso não merece prosperar.

Isso porque, em primeiro, conforme consolidado pela jurisprudência pátria,
[...] “
viola o princípio da presunção de inocência a exclusão de certame público de candidato que responda a inquérito policial ou ação penal sem trânsito em julgado da sentença condenatória
.”

(ARE 713138 AgR)
.

C
ito, ainda, outros precedentes:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXCLUSÃO DE CANDIDATO. ATO ILEGAL RECONHECIDO. 1.

O Plenário do Supremo Tribunal, ao julgar o paradigma em repercussão geral (RE 560.900 – Tema 22, de minha relatoria), fixou a seguinte tese: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”
.
2. O acórdão recorrido não divergiu desse entendimento. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(ARE 1135779 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-156 DIVULG 22-06-2020 PUBLIC 23-06-2020)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE PENITENCIÁRIO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXISTÊNCIA DE TRANSAÇÃO PENAL E DE DUAS OCORRÊNCIAS POLICIAIS SEM DESDOBRAMENTOS. ELIMINAÇÃO. ILEGALIDADE.
1. É firme a jurisprudência do STF, bem como desta Corte, no sentido de que, como regra, em respeito ao princípio da presunção de inocência, "a existência de inquérito, ação penal, ou registro em cadastro de serviço de proteção ao crédito não são capazes de provocar a eliminação de candidato na fase de investigação social do concurso. Respeito ao princípio da presunção de inocência" (AgRg no RMS 24.283/RO, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 8/6/2012)
.
2. No caso, o candidato possui três registros de ocorrências policiais, dentre elas de lesão corporal, calúnia, injúria e ameaça, sendo que há relato de uma transação penal e, nos dois procedimentos restantes, não houve desdobramentos relevantes.
3. Nesse diapasão, conclui-se que os fatos apurados pela Comissão Processante, por si só, não ensejam gravidade suficiente para afastar o entendimento desta Corte de que a mera existência de inquéritos policiais ou, ainda, a realização de transação penal, não justificariam a eliminação do candidato.
4. Agravo interno não provido.(AgInt no RMS 54.076/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 04/04/2019)

Isso nos remete ao entendimento de que os efeitos jurídicos decorrentes da condenação penal, que seriam suficientes para fundamentar sua eliminação do certame, não são aplicáveis ao a
pelado
, visto que, apesar de ter sido lavrado Boletim de Ocorrências, não há demonstrativo de que tenha em seu desfavor condenação criminal ou sequer tenha sido processado pela conduta ora indicada pelo
apelante
.

Além disso, a ocorrência se deu no ano de 2017, e pelo que indicam os autos, não representando,
de per si
, mácula à idoneidade moral do candidato a justificar a conclusão tomada na decisão administrativa.

Sob esse prisma, a contraindicação do apelado viola os postulados da razoabilidade e proporcionalidade, mesmo diante da natureza do cargo almejado no concurso, porquanto pautada em fato isolado, pretérito e que nem sequer result
ou
em oferecimento de denúncia.

Nesse sentido é pacífica a jurisprudência do STJ e desta Corte:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.

CONCURSO PÚBLICO. AGENTE PRISIONAL DO ESTADO DE SERGIPE.
VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL.
EXCLUSÃO DO CANDIDATO EM FACE DE INQUÉRITO POLICIAL ARQUIVADO.
PROTEÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. RECURSO ORDINÁRIO DO PARTICULAR PROVIDO. ORDEM CONCEDIDA. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 560.900/DF, da relatoria do Ministro ROBERTO BARROSO, publicado em 17/08/2020, em regime de repercussão geral, firmou a seguinte tese: Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal. 2. Ressalvou-se no precedente qualificado da Suprema Corte que "a lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade". 3. É autorizado à Comissão de Concurso eliminar o candidato nas hipóteses em que verificar que é contraindicado ao cargo, especialmente na fase de Comprovação de Idoneidade e Conduta Ilibada, ainda que contra ele não pese condenação transitada em julgado (AgInt no RMS 57.418 / MG, Rel. Min. MANOEL ERHARDT, DJe 18.06.2021). 4.
No caso concreto, o candidato foi excluído do certame na fase de investigação social por já ter respondido a inquérito criminal relativo a violência doméstica, não obstante o procedimento investigatório ter sido arquivado
.
5.
A situação dos autos, mormente diante do arquivamento do inquérito policial, não justifica a flexibilização excepcional do principio da presunção de inocência para excluir o candidato do certame sem ostentar condenação criminal com trânsito em julgado, mesmo diante da natureza do cargo almejado no concurso
.
6. Recurso Ordinário do Particular provido. Ordem Concedida. (RMS n. 67.572/SE, relator Ministro Manoel Erhardt (desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, DJe de 24/2/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONCURSO PÚBLICO FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO AUSÊNCIA DE BURLA ÀS REGRAS EDITALÍCIAS RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 No caso concreto, não se verifica qualquer omissão relevante capaz de afrontar o decoro da classe militar. 2 –
Afinal, consta em desfavor do impetrante, tão somente, um Boletim de Atendimento. Todavia, os fatos narrados (ocorridos no ano de 2015) não produziram qualquer consequência, inexistindo notícia de ação penal ou mesmo inquérito policial em face do agravado, de modo que não há como imputar-lhe a prática de crime ou infração penal de menor potencial ofensivo, como alega o Agravante
.
[...]
4 – Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199019456, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/03/2021, Data da Publicação no Diário: 09/03/2021)

Para além disso, devo destacar que o precedente trazido pelo recorrente, examinado por meio do enfrentamento do Tema 22 pelo STF não lhe favorece, na medida em que destaca:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 1.
Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos
,
o que pressupõe: (i)
condenação

por órgão colegiado ou definitiva; e (ii)
relação de incompatibilidade

entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente.
2.
A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144),

sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade
. 3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. 4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento:
“Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”
. (RE 560900, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em06/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-204 DIVULG 14-08-2020 PUBLIC 17-08-2020)

Não se descura que, a rigor, o exercício profissional, inclusive dentro da Administração Pública, exige conduta social, ética e moral condizentes com a atividade desenvolvida, sobremaneira quando se refere aos cargos de autoridade ou relacionadas à segurança pública.

Entrementes, deve-se considerar que uma conduta anteriormente praticada, sem condenações penais referentes ou detecção de reiterações repreensíveis, não pode ter prolongado seu efeito,
ad eternum
, de modo a prejudicar o
apelado
, que logra êxito nas demais fases no certame.

Não se desconhece que o edital do
certame, em seu item
20
.4, assim dispôs:

“
A prestação, por parte do candidato, de dados inverídicos ou inexatos ou a sua omissão, bem como a falta ou irregularidade da documentação apresentada, ainda que verificados posteriormente, além do não cumprimento dos prazos para a apresentação de documentos, determinam a CONTRAINDICAÇÃO ou NÃO RECOMENDAÇÃO do candidato, de acordo com a fase de investigação social, e a consequente eliminação do presente Concurso Público”.

Desse modo, embora a jurisprudência pátria considere legal o ato que elimina o candidato que omite informação relevante na fase de investigação social, dadas as peculiaridades supracitadas, não vislumbro qualquer omissão relevante por parte do impetrante que tenha como intuito burlar as regras editalícias ou agir com deslealdade perante a Administração.

Não há razão, portanto, para que seja excluído das demais etapas do certame, sendo desproporcional o ato que elimina o candidato apenas em razão de um boletim de ocorrência ocorrido, como dito antes, em 2017.

Esse é o entendimento adotado neste Órgão Fracionário:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO DE PROCESSO SELETIVO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. OMISSÃO DE INFORMAÇÃO QUANTO À EXISTÊNCIA DE TERMO CIRCUNSTANCIADO. EQUÍVOCO JUSTIFICADO. INOCORRÊNCIA DE PRÁTICA DELITUOSA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À REGRA DO EDITAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO. RECURSO DESPROVIDO E SENTENÇA MANTIDA. 1) Embora exista precedente do Superior Tribunal de Justiça, registrando que a omissão em prestar informações ou a prestação de informações inverídicas ou inexatas, conforme solicitado no edital, na fase de investigação social ou criminal, acarreta a eliminação do candidato do certame,
não se revela razoável eliminar candidato de processo seletivo quando a omissão da informação é involuntária ou na hipótese de não se evidenciar a má-fé na prestação de informações inexatas. 2) Revela-se aceitável que o candidato tenha deixado de mencionar, durante o certame que estava prestando no ano de 2016, a existência de um Termo Circunstanciado de 2013, visto que ele tinha a plena convicção que aquele fato havia sido desconsiderado de seu passado, uma vez que foi comprovado não ter qualquer envolvimento com o ilícito apurado.

3) Recurso desprovido e sentença mantida em sede de remessa necessária. (TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 048160140876, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator Substituto: MARCELO PIMENTEL, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/08/2019, Data da Publicação no Diário: 09/08/2019).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – ADMINISTRATIVO - CONCURSO PÚBLICO – SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR - FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – OMISSÃO DE INFORMAÇÃO – NÃO CARACTERIZADO – PRESUNÇÃO DE INOCORRÊNCIA – SENTENÇA CONFIRMADA.
1. Embora o Edital do Concurso n. 001⁄2013 tenha previsão que a prestação, por parte do candidato, de dados inverídicos ou inexatos possa levar à exclusão do certame, no caso ora em debate não verifico qualquer omissão relevante capaz de afrontar o decoro da classe militar.
2. Apenas as pessoas que ocupavam o carro juntamente com o autor é que foram denunciadas, pois nota-se que não possui sua condição de investigado ou suposto autor do crime. Há tão somente o Boletim de Ocorrência Policial n. 17609848, declarando que o veículo que o impetrante estava, era conduzido por seu pai e foi apreendido em razão de possuir restrição judicial. Constatou-se, ainda, que uma das pessoas que também estava no veículo era policial militar e portava duas armas e munição. 3. Não há denúncia no qual o impetrante figure como suposto autor de algum ilícito penal, nem se vislumbram elementos que confirmem que ele sabia que havia armas no interior do veículo que ocupava, sendo crível sua alegação de que desconhecia tal fato.
4. Embora a jurisprudência pátria considere legal o ato que elimina o candidato que omite informação relevante na fase de investigação social, dadas as peculiaridades supracitadas, não vislumbro qualquer omissão relevante por parte do impetrante que tenha como intuito burlar as regras editalícias ou agir com deslealdade perante a Administração. 5. Viola os princípios da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF), da razoabilidade e da proporcionalidade a exclusão de candidato que responde a inquérito ou ação penal sem trânsito em julgado da sentença condenatória
. 6. Sentença confirmada. (TJES, Classe: Remessa Necessária, 024140290388, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/08/2016, Data da Publicação no Diário: 15/08/2016).

Por fim, ressalto que esse mesmo entendimento ora adotado, serve como fundamento para rechaçar a tese do apelante quanto ao descumprimento do item 20.5, alínea “c”, que trata sobre a contraindicação do candidato que tivesse envolvimento com atos de vandalismo, desonestidade, indisciplina ou violência.

Com relação à Remessa Necessária, entendo que a r. sentença deva ser parcialmente modificada apenas quanto à condenação das custas processuais.

Isso porque, d
e acordo com o art. 20, V da Lei Estadual n
º
9.974/2013, o Estado do Espírito Santo,
embora seja obrigado a ressarcir a parte vencedora das custas a título de adiantamento – o que não é o caso, uma vez que o apelado se encontra sob o pálio da assistência judiciária gratuita – é dispensável a sua cobrança nas custas finais e remanescentes, caso existam.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. ATO FUNDADO EXCLUSIVAMENTE NO RELATO PRESTADO PELa parte CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DA INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. NULIDADE EVIDENCIADA. CUSTAS REMANESCENTES. ISENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
3. Em razão do que estabelece a Lei Estadual 9.974/2013, em seu art. 20, são dispensados do pagamento de custas processuais o Estado do Espírito Santo, suas Autarquias, Fundações Públicas e Agências Reguladoras, sendo incabível a condenação em custas remanescentes imposta aos apelantes
. 6. Recurso conhecido e parcialmente improvido (TJES, Classe: Apelação Cível, 0021332-88.2019.8.08.0024, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/11/2022).

A
PELAÇÃO CÍVEL – UNIÃO ESTÁVEL COMPROVADA – DIREITO À PENSÃO POR MORTE – AUTARQUIA – ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...].
2. São dispensados do pagamento de custas processuais remanescentes o Estado do Espírito Santo, suas Autarquias, Fundações Públicas e Agências Reguladoras, nos termos do inciso V, do art. 20 da Lei Estadual nº 9.974/2013
. 3. Apelo conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0027793-52.2014.8.08.0024, Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/04/2024).

Destarte, é isento o
apelante
do pagamento de custas processuais
finais
.

À luz do exposto,
na esteira do parecer da d. Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO

do recurso
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Q
uanto a
remessa necessária julgo-a
parcialmente
procedente
,
apenas para isentar o apelante das custas processuais remanescentes, caso existam.

Desprovido o recurso interposto, majora-se a verba honorária sucumbencial de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto da douta relatoria. Este é o voto.